Tribunal: TCU
Processo: 023.226/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou ato de aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase, de pedido de reexame interposto por Cátia Soares de Lima Nunes, servidora aposentada do Tribunal Regional Federal da 4a Região, contra o Acórdão 13344/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência do recebimento de gratificação de atividade externa (GAE) e de quintos (FC-5) relativos à função inerente às atribuições do cargo efetivo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 4a Região acerca da impossibilidade de que a interessada possa optar por perceber a rubrica de quintos da função (FC-5) em vez da gratificação de atividade externa (GAE), uma vez que a função de execução de mandados não gera direito à incorporação de quintos, por se tratar de vantagem inerente à estrutura remuneratória do cargo de Analista Judiciário - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador; e 9.3. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 4a Região.